Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714110-51.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EDUARDO GARCIA MOURA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE EDUARDO GARCIA MOURA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 64407351, pelo qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, para reformar a r. sentença em parte, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Em suas razões (ID 64715909), o embargante sustenta a existência de contradições no v. acórdão, em razão de entendimento contrário à jurisprudência pacificada, além de afirmação contrária à prova produzida nos autos. Aduz omissões no julgado no que se refere ao quadro de saúde do embargante antes do ajuizamento da ação e à ausência de qualquer outro tratamento eficaz disponível ao requerente. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queiram, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 18:32:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora